Tribunal: TJDFT
Processo: 0718862-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0718862-40.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALDO DE MAGALHAES SANTOS AGRAVADO: SONIA MOTTA, ANNA PAULA MOTTA SOUSA, MARCOS ANTONIO ALVES DA SILVA JUNIOR, AMANDA MOTTA ALVES DA SILVA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ALDO DE MAGALHÃES SANTOS contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Cível do Gama-DF, nos autos da ação de reintegração de posse n. 0706648-73.2020.8.07.0004, proposta em desfavor de SONIA MOTTA, ANNA PAULA MOTTA SOUSA, MARCOS ANTONIO ALVES DA SILVA JÚNIOR e AMANDA MOTTA ALVES DA SILVA, que tem por objeto o imóvel localizado na Quadra 15, Casa 41, Setor Oeste do Gama-DF. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 120346751 do processo originário), a d. Magistrada de primeiro grau acolheu a impugnação ofertada pelos agravados e revogou a gratuidade de justiça que havia sido deferida anteriormente em favor do agravante. No agravo de instrumento interposto, o agravante alega haver demonstrado, mediante a juntada de documentos, sua incapacidade financeira para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo, sem o comprometimento de sua própria subsistência. Afirma, ainda, que a d. Magistrada de primeiro grau revogou o benefício com base em informações obtidas em ação divórcio c/c partilha de bens (proc. no 0702996-29.2022.8.07.0020), que tramita sob segredo de justiça, as quais não constam dos autos. Ao final, o agravante postula a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, para que seja mantida a gratuidade de justiça deferida em seu favor até o julgamento do recurso. Em provimento definitivo, pugna pela reforma da r. decisão recorrida, para que sejam restabelecidos, em definitivo, os benefícios da justiça gratuita em seu favor. Não houve recolhimento do preparo, É o relatório. Decido Satisfeitos os requisitos legais, admito o processamento do recurso. De acordo com o inciso I do art. 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante tenha relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente e que esteja configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis[1] ressalta que só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto. Nesse sentido, o entendimento de Daniel Neves[2]: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. Existem duas espécies de efeito suspensivo: (i) próprio, previsto em lei e que não depende de nada para ser gerado; e (ii) impróprio, quando, em regra, o recurso não o possui e é obtido no caso concreto, a partir de decisão judicial quando verificado o preenchimento de requisitos legais. O agravo de instrumento, em regra, é desprovido de efeito suspensivo. Assim, tal efeito somente existirá a partir da decisão que o conceder: é, portanto, um pronunciamento de natureza constitutiva, com efeitos ex nunc. Ademais, nos termos do artigo 995 do Código de Processo Civil, salvo quando houver disposição legal ou decisão judicial em sentido contrário, o recurso não impede que a decisão impugnada produza efeitos. O artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Nos termos do artigo 98, caput, do Código de Processo Civil, “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. Ao abordarem a questão, Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery, em comentário ao artigo 98 do Código de Processo Civil, ressaltam que o benefício da gratuidade da justiça está balizado como a última opção, ou, aquela que só deverá ser deferida em caso no qual seja muito evidente a falta de condições da parte para arcar com as despesas.1 No caso dos autos, a d. Magistrada de primeiro grau revogou a gratuidade de justiça deferida em favor do agravante, com base na seguinte fundamentação: Considerando as informações contidas nos autos de divórcio no 0702996-29.2022.8.07.0020, onde estão relacionados os bens, em comum, pertencente ao patrimônio de Patrícia Motta e do autor Aldo Magalhães, que representam expressivo valor patrimonial, indicando que as partes possuem condições de arcar com as custas do processo sem prejuízo do seu próprio sustento e de sua família, REVOGO a gratuidade de justiça, anteriormente, concedida tanto à assistente PATRÍCIA MOTTA, quanto ao autor ALDO MAGALHÃES SANTOS. Anote-se. Conforme a regra inserta no § 2o do artigo 99 do Código de Processo Civil, formulado o pedido de concessão da gratuidade de justiça, o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. (grifo nosso) Ademais, nos termos do artigo 10 do Código de Processo Civil, o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Em consulta aos autos do processo originário, é possível verificar, no entanto, que não consta do processo qualquer documento relativo à ação de divórcio indicada pela d. Magistrada de primeiro grau e que não fora assegurada ao agravante a manifestação prévia a respeito da prova utilizada para a revogação da gratuidade deferida anteriormente em seu favor. Flagrante, portanto, a inobservância das disposições contidas nos artigos 10 e 99, § 2o, do Código de Processo Civil. Por outro lado, o agravante informa que, embora seja empresário de pequeno porte, encontra-se endividado e respondendo por diversas dívidas, as quais, inclusive, culminaram com a inclusão de seu nome nos serviços de proteção ao crédito. Observado, portanto, que a revogação da gratuidade de justiça deferida anteriormente em favor do agravante baseou-se exclusivamente em prova que integra outra demanda, sobre a qual não foi oportunizado o regular exercício do contraditório, tem-se por caracterizada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, a justificar o sobrestamento da eficácia da r. decisão recorrida até que a questão seja examinada pelo egrégio Colegiado. Com estas considerações, ATRIBUO EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para sobrestar a exigibilidade de recolhimento de custas e despesas processuais por parte do agravante, até o julgamento do recurso. Intimem-se os agravados para que, querendo, apresentem contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 2a Vara Cível do Gama-DF, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. [1] ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651. [2] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil – Volume Único. 8. ed. Salvador: JusPodivum, 2016. Brasília/DF, 22 de junho de 2022 às 11:16:01. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora